Tribunal: TCU
Processo: 007.324/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6391/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.324/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aroaldo de Souza Santos (XXX.404.125-XX); Carolina Araujo Barbosa (XXX.522.757-XX); Daniella Souza da Silveira Sales (XXX.492.157-XX); Fernando Antonio Pereira Martins (XXX.901.137-XX); Hugo Pereira Pascoal Rangel da Silva (XXX.368.927-XX); Jamilly Correia Souza (XXX.936.287-XX); Lucas Gerhard Santos de Castro (XXX.442.737-XX); Melina da Silva Bernardes (XXX.472.657-XX); Valeria Martins Cavaco Barbosa (XXX.113.287-XX); Vanessa Camacho da Cunha Leite (XXX.211.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.